Tribunal: TJSP
Processo: 2062854-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela Provisória de Urgência – Cirurgias plásticas reparadoras após a importante perda de peso decorrente de gastroplastia redutora – Inexistência de prescrição médica em caráter de urgência/emergência para a realização dos procedimentos – Não se reputam presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Decisão reformada para indeferir a tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela Provisória de Urgência – Cirurgias plásticas reparadoras após a importante perda de peso decorrente de gastroplastia redutora – Inexistência de prescrição médica em caráter de urgência/emergência para a realização dos procedimentos – Não se reputam presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Decisão reformada para indeferir a tutela provisória de urgência – Recurso provido.